Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709986-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ABDALA VEGA AGRAVADO: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO CESAR ABDALA VEGA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 151553101 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704989-72.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, suspensão de CNH e a bloqueio de todos os cartões de crédito dos ora agravados, conforme pleiteado na petição de Id. 149879828 dos autos principais. Eis o teor da decisão: “As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de apreensão do passaporte e suspensão de CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID Num. 149879828, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88).” (Id. 151553101 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 44806825 – pp. 1/11), o exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se o processo originário de Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios, em tramite perante a 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sob o no 0704989-72.2019.8.07.0001” (p. 3); b) “embora tenha o peticionário ora Agravante diligenciado na busca de possíveis e prováveis bens passíveis de arresto/penhora neste feito em nome da parte Executada ora Agravada, até então não auferiu 100% de êxito, como faz prova a vasta documentação colacionada aos autos originários (Processo no 0704989-72.2019.8.07.0001)” (p. 3). Discorre que os devedores/agravados, de forma arquitetada e planejada, usam métodos diversos para movimentar seu patrimônio, sem que seja possível rastreá-lo ou vinculá-lo ao mesmo, fraudando dolosamente todos os meios executivos intentados. Enfatiza que tem buscado receber o valor exequendo desde o ano de 2021. Defende, em síntese, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos executados/agravados, ao argumento de que as garantias constitucionais do devedor devem amoldar às garantias constitucionais do credor. Destaca que o título exequendo é oriundo de honorários advocatícios, ou seja, tem caráter alimentar. Afirma que o direito constitucional de ir e vir não será ferido. Noticia que o Supremo Tribunal Federal (ADI 5941) declarou a constitucionalidade do Art. 139, inc. IV, do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como a apreensão da CNH e do passaporte. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão “para determinar a aplicação das medidas coercitivas atípicas (art. 139, inciso IV do CPC) deferindo: (i) a suspensão das CNHs, (ii) os recolhimentos dos passaportes e (iii) os bloqueios de todos os cartões de crédito dos Agravados” (p. 11). Preparo no Id. 44806835 e Id. 44806836. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto aos pleitos ora vindicados, quais sejam, a apreensão do passaporte, suspensão de CNH e o bloqueio dos cartões de crédito dos ora agravados, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de iminente risco de grave dano ou mesmo irreparável à agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso a agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora